Tribunal: TJPA
Processo: 0066916-06.2015.8.14.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0066916-06.2015.8.14.0105

APELANTE: JOSIEL PAIVA ARISTIDES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ART. 33, DA LEI N.° 11.34306 –

ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO ARTIGO 33 PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROVIMENTO –

REFORMA DA PENA BASE
– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

01.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS/ DESCLASSIFICAÇÃO DO ARTIGO 33 PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS:
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou desclassificação, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado;
02.

REFORMA DA PENA-BASE
:

A pena imposta ao crime tipificado no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 é no mínimo de 05 (cinco) anos e de no máximo 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estando a pena-base aplicada ao apelante, 10 (dez) anos de reclusão, fixada nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis
,
o que não é o caso dos autos;
03. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

JOSIEL PAIVA ARISTIDES,
por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Concórdia do Pará.

Consta na denúncia que no dia 28/07/2015, por volta das 03h30min, em via pública, na rua do Mogno, s/n.°, Loteamento Mário Júnior, próximo a Igreja Labaredas de Fogo, Bairro Nova Aurora, município de Concórdia do Pará, o apelante foi flagrado guardando substância entorpecente destinada à venda.

Narra a acusação, que policiais militares estavam na UIPP, quando receberam denúncia anônima informando que o elemento conhecido por “Jack Tatuador”, estava praticando o crime de tráfico de drogas em sua própria residência.

Após diligências, na residência do apelante, foram encontrados no interior do imóvel 13 (treze) pequenos embrulhos feitos com pedaços de sacolas plásticas de cor branca, contendo em seus interiores a droga vulgarmente conhecida como “nóia”. O acusado, ao ser ouvido pela autoridade policial negou que a droga escondida embaixo de colchão seria sua.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado pena definitiva

de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais 30 (trinta) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Inconformado interpôs o presente recurso,

pugnando por sua absolvição, por insuficiência de provas, ou a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n.° 11.343/06.

Subsidiariamente, requer a reforma da pena-base, aduzindo a exasperação da reprimenda sem a devida fundamentação legal.

Em contrarrazões o Ministério Público requer a manutenção da sentença recorrida.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, coube ao Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna o apelante por sua absolvição, alegando insuficiência de provas, pelo crime de tráfico de entorpecentes ou que seja efetuada a desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei n.° 11.343/06 para o de consumo pessoal previsto no art. 28 da lei de drogas.
Adianto que tais pleitos não merecem prosperar
.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade
do delito restou demonstrada através do

Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto (fls.127, ID 4867271), bem como por meio do Laudo de Constatação Definitiva de Substância Entorpecente (fls.146/147, ID 4867271),

comprovando a potencialidade toxicológica da substância apreendida, tratando-se de
Benzoilmetilecgonina, conhecida como “cocaína, pesando 0,142 (cento e quarenta e dois miligramas) fracionada em 13 (treze) invólucros, tipo peteca, feitos com pedaços de plástico, prontos e embalados para a comercialização
.

Igualmente, a
autoria
se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, conhecido pela alcunha de
“JACK TATUADOR”
,

diante dos depoimentos prestados no inquérito policial pelo policial militar Francisco Lopes Ferreira Júnior (fls.161, ID 4867270) e, ratificado em juízo pelo
CB/PM Sérgio Ribeiro da Silva (fls.121/123, ID 4875665), militares que compunham a guarnição responsável pela apreensão das drogas e ainda pela prisão em flagrante do apelante.

Inicialmente, registrou o policial militar Francisco Lopes Ferreira Júnior,
verbis:
“Que é policia militar, hoje por volta de 02h50min, estava de plantão com o CB/PM Giovanni Ferreira Pinto e CB/PM Sérgio Ribeiro da Silva, quando recebeu via telefone, denúncia contra o nacional conhecido por “JACK TATUADOR”, estava praticando o crime de tráfico de entorpecentes no próprio imóvel; Que de posse da localização da residência do denunciado, o depoente, o
CB/PM Giovanni Ferreira Pinto e o CB/PM Sérgio Ribeiro da Silva, seguiram em diligência para a casa do aludido; Que, as proximidades da residência, o depoente avistou 04 (quatro) elementos, entre eles os apresentados, ALESSANDRO E RENILSON, “JACK TATUADOR” e um nacional desconhecido que não foi identificado; Que, no momento da abordagem, “JACK TATUADOR” fugiu correndo, tomando rumo ignorado; Que neste interim a guarnição conseguiu deter os apresentados e o nacional não identificado; Que, nesta ocasião os abordados foram revistados, momento em que foi encontrado 03 (três) “petecas” contendo droga vulgarmente conhecida por “noia”, derivado da cocaína, em poder de Renilson, sendo que com os demais nada foi encontrado;
Que no interior da casa de “JACK TATUADOR”
,
o CB/PM Sérgio Ribeiro da Silva encontrou embaixo do colchão da cama, as 13 (treze) petecas contendo a droga vulgarmente conhecida por “noia”; (...) Que o depoente interrogou os apresentados que confessaram que o elemento que havia fugido havia comprado R$ 50,00 (cinquenta) reais em droga de “JACK TATUADOR” e que ele é contumaz na prática do crime de tráfico de entorpecentes”.

Neste sentido, ratificou o
CB/PM Sérgio Ribeiro da Silva
, quando de seu depoimento em juízo,
verbis: “
Que lembra do acusado presente em audiência
; Que se encontrava em ronda na cidade; Que recebeu através de telefone funcional denúncia; Que já havia suspeitas de que o acusado já praticava o crime de tráfico de entorpecentes;
Que já havia comentários que de que praticava tráfico de entorpecentes
;
Que no dia da ocorrência, por volta de 03h00min, após receber denúncia pelo automático (telefone funcional) sobre a prática do crime de tráfico, se deslocou até o local
; Que, ao chegarem ao local indicado, avistaram alguns usuários, tendo o acusado se evadido local;
Que, o depoente acompanhado de uma tia e uma prima acusado, adentrou no imóvel do acusado e encontrou dentro do quarto do mesmo, a quantidade de drogas mencionada na denúncia
;
Que, as pessoas que estavam em frente a casa do acusado, informaram ao depoente que estavam lá para comprar drogas do acusado
; Que chegaram ao local de viatura; (...) AS PERGUNTAS DO PROMOTOR, respondeu: Que, confirma que já havia comentários de que o acusado praticava o crime de tráfico de drogas; Que as drogas estavam embaixo da cama do acusado, no quarto do mesmo”.

Com efeito, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA.
1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados".

2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego".

3
. Com efeito, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).
4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ.

5. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), STJ, Sexta Turma, julgado em
22/11/2022, DJe de 25/11/2022
.)

Quanto ao pedido desclassificatório, requerido pelo apelante, impende ressaltar que, quanto aos critérios entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

É de se considerar, que a natureza e a quantidade da substância apreendida não indicam consumo próprio, verificando-se que as circunstâncias do caso concreto demonstram que o apelante visava tráfico, pois a
droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização,

pois foram encontradas dentro do quarto do apelante, 13 (treze) petecas de “cocaína”, razões pelas quais fica inviável a desclassificação ora pretendida
.

Por tais fatos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a ele imputado.

Em relação ao pleito do apelante, que pugna pela reforma da pena-base, alegando que reprimenda imposta encontra-se demasiadamente alta, sem a devida fundamentação legal, entendo que tal argumento não merece prosperar, diante da existência circunstâncias judiciais desfavoráveis, como bem fundamentou o juízo de primeiro grau.

Analisando os autos, em que pese a existência de alguns equívocos por parte do juízo
a quo
, verifica-se que o magistrado, justificou a elevação da pena-base acima do mínimo legal, considerando como circunstâncias desfavoráveis:
conduta social
, aduzindo o juízo de primeiro grau que a conduta é
“ruim, pois afirmou em juízo que permite que seus clientes usem drogas em sua residência”
, bem como as
circunstâncias do crime
, alegando o juiz sentenciante que o delito de tráfico de drogas era “
praticado durante o horário noturno, o que dificulta o descobrimento do crime, bem como pelo fato do tipo de droga vendida ser altamente deletéria e viciante para os usuários
”
.

Com efeito, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal:
“
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

A pena imposta ao crime tipificado no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 é no mínimo de 05 (cinco) anos e no máximo de 15 (quinze) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estando a pena-base aplicada ao apelante, 10 (dez) anos de reclusão, fixada nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer incólume, já que arbitrado de forma idônea para o caso.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/05/2023